Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O julgador não está obrigado, ainda que para fins de prequestionamento, a analisar e a refutar todas as alegações recursais, devendo-se ater a apresentar os motivos que o levaram a formar o seu convencimento com fundamentos jurídicos bastantes para demonstrar as razões pelas quais deu à lide determinada solução.
2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.